Tribunal: STF
Processo: AI 367056
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
E M E N T A: SERVIDOR PÚBLICO - CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA EM
   REGIME ESTATUTÁRIO - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 8.112/90, QUE
   INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO - CONSEQÜENTE CESSAÇÃO DA
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - RECONHECIMENTO DA
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CONTROVÉRSIAS SURGIDAS
   APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.112/90 - PRECEDENTES - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.